Tribunal: TJDFT
Processo: 0717286-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0717286-46.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: AMANDA MACHADO DE ASSIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 26043389) interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão proferida pelo douto Juiz da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação de conhecimento movida por AMANDA MACHADO DE ASSIS em desfavor da agravante, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré cubra integralmente a correção cirúrgica referente à reconstrução mamária, bem como todos os materiais necessários, sem prejuízo da cirurgia autorizada de abdominoplastia. Eis o teor da r. decisão combatida (ID 90560131 dos autos de referência): Defiro a gratuidade de Justiça. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, em que a parte autora pretende que a ré cubra integralmente a correção cirúrgica de código TUSS: 30602262 - reconstrução mamária com inclusão de próteses (2X) e código TUSS: 30602033 – correção cirúrgica da assimetria mamária (2X), bem como todos os materiais necessários para a realização dessas cirurgias, sem prejuízo da cirurgia autorizada de abdominoplastia. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, considerando os laudos médicos de Id 90505095 e Id 90505098, bem como o relatório psicológico de Id 90503439. Em todos os documentos, os profissionais assistentes da autora indicaram a cirurgia plástica reparadora das lipodistrofias e regularização do seu contorno corporal (mamas), tudo como continuação do tratamento bariátrico, e não como mero procedimento estético. Assim, revela-se abusiva a negativa de cobertura de tratamento pelo plano de saúde no Id 90503444. Já o provável perigo de dano se dá no fato da própria condição física e psicológica da autora piorar com o tempo. Isto é, a demora na realização do procedimento pode agravar ainda mais o quadro de saúde da autora, tanto físico (possibilidade de aumento de infecções pela dificuldade higiênica), quanto psicológico (dificuldade de socializar e de praticar atividades sexuais, depressão em razão da autoimagem, etc.). Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência dos pedidos autorais, com o ressarcimento ao plano de saúde por parte da autora. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a ré cubra integralmente a correção cirúrgica de código TUSS: 30602262 - reconstrução mamária com inclusão de próteses (2X) e código TUSS: 30602033 – correção cirúrgica da assimetria mamária (2X), bem como todos os materiais necessários para a realização dessas cirurgias, sem prejuízo da cirurgia autorizada de abdominoplastia. A requerida deverá indicar, em 05 diass, três médicos para a autora realizar o procedimento. Após a escolha da autora pelo profissional desejado, a requerida deverá autorizar e custear todo o procedimento em 15 dias, sob pena equivalente ao triplo do valor do procedimento, a ser demonstrado pela autora. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Segundo a sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora. Cite-se e intime-se a parte ré a apresentar contestação em 15 dias, observadas as regras do art. 231, II do CPC. Confiro à decisão força de mandado de citação/intimação. Intime-se. Inconformada, sustenta a recorrente, em síntese, a ausência de previsão contratual para o procedimento vindicado, porquanto a reconstrução da mama com prótese e/ou expansor só é de cobertura obrigatória para beneficiários com diagnóstico de câncer de mama, lesões traumáticas e tumores em geral. Aponta o teor do Parecer Técnico no 19/GEAS,GGRAS/DIPRO/2019, emitido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ID 26043391), no sentido de que o “procedimento mastoplastia ou mamoplastia para correção da hipertrofia mamária (procedimento realizado para corrigir o gigantismo mamário) não consta do Rol de Procedimento e Eventos em Saúde”, de modo que não possui cobertura obrigatória. Sustenta que a cirurgia mencionada não foi prescrita pelo profissional como procedimento de emergência/urgência e que há previsão expressa no ajuste de exclusão de tratamento de cunho estético. Combate o valor fixado pelo Juízo Singular para fins de multa, porquanto entender ser desproporcional a penalidade equivalente ao triplo do valor do procedimento, devendo ser reduzida ou excluída, sob pena de enriquecimento ilícito. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a revogação da r. decisão hostilizada, para indeferir a tutela de urgência formulada pela autora e eximir a agravante de qualquer penalidade ou, caso assim não entenda, reduzir as astreintes arbitradas. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado pela recorrente. Ao que se observa dos elementos acostados aos autos, o profissional especialista atesta (ID 90505095 dos autos de referência) que a paciente, ora agravante, foi submetida à cirurgia bariátrica em 2020 e apresentou perda ponderal significativa, em torno de 39 quilos, tendo recebido liberação pelo cirurgião bariátrico para cirurgias reparadoras, tendo em vista a correção cirúrgica de lipodistrofia corporal e mamária. Acrescenta o cirurgião plástico que a agravada “apresenta lipodistrofia mamária com ptose, dificultado higiene pessoal, além de dermatite fúngica de repetição em sulco mamário” e que “está caracterizada uma cirurgia reparadora (não estética) pela lipodistrofia corporal difusa com acometimento mamário bilateral”. Outro profissional especialista, também cirurgião, afirma (ID 90505098 dos autos de referência) que a perda de peso da recorrida “acarretou a formação de muitos excessos cutâneos residuais no abdômen, mamas, gerando dobras, onde periodicamente ocorrem Inter trigos (dermatite infecciosa por atrito) de difícil controle clínico, além de provocar considerável prejuízo funcional ao paciente como: dificuldade de deambulação, de realizar uma higiene corporal adequada, prática de exercícios físicos e atividade sexual”. Quanto à necessidade do procedimento, consignou que “a demora em realizar a cirurgia pode agravar o estado da paciente cuja já apresenta dores na coluna resultante do excesso de pele”. Com efeito, tais esclarecimentos elucidam acerca da necessidade de realização do procedimento vindicado, como meio para evitar a degeneração da coluna vertebral e as recorrentes dermatites infecciosas, decorrentes do excesso cutâneo residual de suas mamas e do abdômen. Demonstrada de forma inequívoca a finalidade reparadora e não meramente estética da cirurgia de reconstrução mamária com uso de prótese bilateral, resultante da cirurgia bariátrica, há de se impor à seguradora de saúde a realização do referido procedimento, a fim de se assegurar a continuidade e conclusão do tratamento anterior. Logo, verifica-se que a cirurgia reparadora para reduzir o tamanho de seus seios é necessária para melhoria do quadro de saúde da agravante. Nesse sentido, confira-se o entendimento consolidado desta egrégia 8a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVIDA. RESOLUÇÃO 428/2017 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. ASTREINTES. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cumpre ao plano de saúde autorizar a realização de cirurgia plástica reparadora decorrente do tratamento da obesidade mórbida, porquanto tal intervenção cirúrgica possui característica reparadora e não somente estética, contribuindo, portanto, para a melhoria da qualidade de vida do paciente. 2. É certo que atualmente existe uma divergência entre entendimentos esposados pela Terceira e Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça sobre a natureza do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. O Recurso Especial número 1.733.013/PR sinalizou uma possível mudança de entendimento, sem ser possível cogitar ainda, neste momento, overruling da Jurisprudência. Assim, diante da inexistência de julgamento com efeito vinculante, é de se adotar o a interpretação que mais privilegia a Dignidade da Pessoa Humana e o Direito à Vida e à Saúde, mormente quando cabe ao profissional de saúde que atende o paciente indicar o procedimento mais apropriado às peculiaridades do seu quadro clínico e não ao prestador de serviço de saúde limitar o tratamento a ser adotado. Nesta seara, o rol da ANS é meramente exemplificativo e não exaustivo. 3. A multa pecuniária fixada a título de astreintes não possui caráter punitivo, mas de estímulo ao cumprimento da obrigação fixada pelo Juízo, devendo observar os Vetores Principiológicos da Proporcionalidade e Razoabilidade. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1299166, 07371111020208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO APÓS GASTROPLASTIA. CIRURGIA REPARADORA. RECUSA INDEVIDA. FINALIDADE ESTÉTICA. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Nos termos da legislação consumerista, são nulas as cláusulas contratuais que restringem direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual. 2. A assistência médica contratada não pode se limitar ao custeio da cirurgia de gastroplastia para suplantar a obesidade mórbida, devendo a resultante flacidez mamária receber tratamento terapêutico, porquanto são incontroversas as complicações de saúde que sobrevêm após a perda significativa de peso pelo paciente. Inteligência do artigo 35-F da Lei 9.656/98. 3. Demonstrada de forma inequívoca a finalidade reparadora e não meramente estética da cirurgia de reconstrução mamária com uso de prótese bilateral, resultante da realização de cirurgia bariátrica, há de se impor à seguradora de saúde a realização do referido procedimento, a fim de se assegurar a continuidade e conclusão do tratamento anterior. 4. Nas situações em que existe dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual, não pode ser reputada injusta ou violadora de direitos materiais a conduta da operadora, ao optar pela restrição da cobertura sem ofender os deveres anexos do contrato, afastando, assim, qualquer pretensão de compensação por danos morais. 5. Recursos não providos. (Acórdão 1238984, 07112002720198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PORTADORA DE OBESIDADE MÓRBIDA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CORRETIVO COMPLEMENTAR À CIRURGIA BARIÁTRICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DEFERIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. A intervenção cirúrgica para correção de "lipodistrofia braquial e mamária" não pode ser considerada cirurgia estética, mas uma continuidade ao tratamento da obesidade mórbida que acomete a agravada. Eventual disposição contratual para a não cobertura desse tipo de tratamento deve ser interpretada de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Dados os efeitos advindos da cirurgia bariátrica a que foi submetida a agravada, e, ainda, considerando seu quadro clínico, que aponta a necessidade de cirurgias reparadoras complementares imprescindíveis para o pleno restabelecimento de sua saúde, a decisão monocrática agravada deve ser mantida. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1001683, 20160020446509AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/3/2017, publicado no DJE: 16/3/2017. Pág.: 551/559 – grifo nosso) Ademais, a respeito da urgência da medida, deve-se considerar que a autora sofre de dores em virtude de o excesso de peso das mamárias, além dos danos psicológicos que, evidentemente, tem sofrido com tal condição, conforme relatório psicológico de ID 90503439 dos autos de referência, que menciona quadro depressivo, ansiedade, tremedeira, alterações de humor, hipervigilância quanto à sua imagem e comportamento de esquiva traumática. Ressalte-se, ademais, que o Superior Tribunal de Justiça afetou, em 9.10.2020, os Recursos Especiais 1.870.834/SP e 1.872.321/SP como representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1.069, no qual se busca a "definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica". Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Feitas as anotações e comunicações necessárias, retornem os autos com urgência. Brasília-DF, 31 de maio de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador